Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DA SERVIDORES DA CARREIRA DE PERITOS CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE BENEFICIOU APENAS A CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INCLUSÃO DE VERBAS DEVIDA A SERVIDOR SUBSTITUÍDO RELATIVA A PERÍODO QUE INTEGRAVA CATEGORIA PROFISSIONAL DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Às associações é assegurado o direito de representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas, conforme estabelece o artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal.
2. De acordo com o artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3. Constatado que, no título executivo judicial, foi reconhecido o direito à restituição dos valores descontados a título de participação em auxílio-creche nos contracheques de servidores da carreira de peritos criminais da Polícia Civil do Distrito Federal, os efeitos do provimento jurisdicional exarado não podem ser estendidos a categoria profissional diversa, ainda que também seja integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.